Tribunal: TJBA
Processo: 0506724-90.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506724-90.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOEMIA PINTO DE ALMEIDA DALTRO

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO
.
1- O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inexistindo nulidade na adoção da técnica decisória.

2- Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia envolve a apuração de encargos financeiros e a verificação de eventual abusividade contratual, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide com fundamento genérico na suficiência documental.
3- Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR